Tribunal: TCU
Processo: 006.368/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, e 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as contas a seguir relacionadas, ordenando o seu trancamento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, e determinar, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.368/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Cohidro - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda (40.175.044/0001-77); Governo do Estado de Alagoas; Fernando de Souza (XXX.147.738-XX); Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira (XXX.878.034-XX); Márcio Fidelson Menezes Gomes (XXX.730.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.